Tribunal: TJMT
Processo: 1060732-75.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060732-75.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILIANE TAINA ALVES DA CRUZ NEVES - CPF: 025.770.001-38 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRIDO), RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS - CPF: 328.165.258-13 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Na ementa:

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

No relatório:

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1060732-75.2022.8.11.0001
.

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: GILIANE TAINÁ ALVES DA CRUZ.

Recorrida: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

Data do Julgamento virtual:
16 a 19/10/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR - MODELO IPHONE 12 - DESACOMPANHADO DE CARREGADOR - VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA - FATO PÚBLICO E NOTÓRIO - INFORMAÇÃO PRESTADA A CONSUMIDORA DE FORMA CLARA - ACESSÓRIOS QUE PODEM SER ADQUIRIDOS DE OUTRA MARCA - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER INDEVIDA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, em que a reclamante alega que
“no dia 03/08/2022, adquiriu, junto à empresa Vivo, um celular iPhone 12, no valor de R$ 4.099,00 (quatro mil e noventa e nove reais). No entanto, assevera que ao abrir a caixa, notou que o aparelho não acompanhava o carregador e nem o fone de ouvido, mas tão somente um cabo Type-C. Deste modo, se viu obrigada a adquirir o carregador, no valor de R$ 219,00 (duzentos e dezenove reais), o que entendeu se tratar de venda casada.”

2.

Assim, manejou a presente ação, postulando a restituição, em dobro, do valor pago pelo carregador, que a requerida forneça o fone de ouvido original ou o respectivo valor, e indenização por danos morais.

3.

Pois bem. A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar o autor da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

4.

As informações prestadas no anúncio contratado, juntado à defesa, são claras e elucidativas no sentido de que a embalagem do fabricante contém o aparelho iPhone, 1 cabo de USB-C para Lightning e documentação, logo,

não vislumbro venda casada, tampouco ato ilícito por parte da recorrida, que agiu no exercício do seu direito à livre iniciativa, mas respeitando as balizas do direito da consumidora através do cumprimento do dever de informação, comprovadamente prestado.

5.

Em caso análogo de nº 1034433-95.2021.8.11.0001 de relatoria do Dr. Sebastião de Arruda Almeida,
o qual deu provimento ao recurso interposto pela APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, ora reclamada, verbis:

“AQUISIÇAO DE APARELHO CELULAR SEM CARREGADOR – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA – ACOLHIMENTO – REFORMA DA SENTENÇA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO § 3º DO ART. 1.013 DO CPC –
CIÊNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO A AUSÊNCIA DE CARREGADOR – AMPLA DIVULGAÇÃO – OPÇÃO DO CONSUMIDOR PELA AQUISIÇÃO – INFORMAÇÃO EXPRESSA NO SITE E NA CAIXA DO APARELHO
– AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configurada a hipótese prevista no § 3º do art. 1013 do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular pelo Juízo “Ad quem”.”

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL.
COMPRA DE APARELHO CELULAR IPHONE. AUSÊNCIA DE ADAPTADOR DE TOMADA. INFORMAÇÃO CLARA E EXPRESSA NA EMBALAGEM DO PRODUTO. OPÇÃO DO CONSUMIDOR EM ADQUIRIR O PRODUTO
. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

Se restar devidamente comprovado nos autos que a Ré fornece informações claras acerca da ausência do carregador e adaptador nas embalagens dos seus produtos, não há que falar em ato ilícito praticado por esta.

A mera alegação de venda casada é insuficiente para a comprovação dessa prática, especialmente se no momento da compra o consumidor teve ciência das especificações do produto adquirido.
(N.U 1062904-87.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023).

6.

Deste modo, não existindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório.

7.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar na obrigação de dar pleiteada na inicial.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023